Tribunal: TJES
Processo: 0027949-26.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027949-26.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERIC MACHADO VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRIBUNAL DO
JÚRI.
ART.

121, § 2°, INCISOS II,
III E
IV, DO C
Ó
DIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS.

INOCORRÊNCIA.
PENA-BASE.
MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
PERSONALIDADE DO AGENTE. ANTECEDENTES. TEMA REPETITIVO Nº 1.077
. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. RECONHECIMENTO COMO AGRAVANTE E/OU CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE
.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada, exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

2
.
No recurso de apelação interposto, com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo. Só aqueles veredictos teratológicos, incoerentes, absolutamente discrepantes do conjunto probatório merecem ser anulados. Precedente do STJ.

3.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.

4.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59, do CP.

5
.

Nos termos do Tema Repetitivo nº 1077, foi firmada a tese de que “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. (STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para neutralizar a circunstância judicial da personalidade do agente, mantendo-se incólumes os demais termos do veredicto do egrégio Conselho de Sentença e da sentença objurgada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ERIC MACHADO VIEIRA
, em face da r. sentença de fls. 377/379, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

De início, rememoro que a denúncia de fls. 02/04, narrou que:

“
(...
)
no dia 24 de outubro de 2017, por volta das I9h45min, na Ave
n
ida Ana Maria, atrás da Faculdade Multivix, bairro Colina de Lar
a
njeiras, nesta Comarca, o denunciado, de forma livre, consciente e com ani
m
us necandi, desferiu diversos disparos de arma d
e
fogo em face da vítima Bruno Libano Cardoso, provocando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme descrição do laudo de exame cadavérico e diagramas de f
l
s. 45/46.

Emerge dos autos que o denunciado e a vítima eram inimigos declarados na guerra pelo controle do tráfico de drogas no bairro Novo Horizonte, neste município, sendo que, meses antes, exatamente na data de 05 de junho de 2017, a vítima já havia sido alvo de uma empreitada criminosa executada pelo denunciado, em companhia de outros indivíduos, que culminou na morte de Andretti dos Santos Ribeiro (homicídio apurado nos autos da Ação Penal n° 0019647-42.2017.8.08.0048 – f
l
s. 98/99).

Contudo, os agentes não conseguiram durante aquela ação consumar o homicídio contra a vítima Bruno, que, à época, saiu ileso do evento criminoso. Diante disso, obstinado a tirar a vida de seu inimigo, o denunciado preparou uma emboscada para matar a vítima, atraindo-a ao bairro Colina de Laranjeiras.

Para tanto, Eric, ocultando sua verdadeira identidade, estabeleceu contato telefônico com a vítima e marcou um encontro com ela, utilizando-se do falso pretexto d
e
lhe vender uma arma de fogo.

Ao chegar ao local combinado, a vítima foi surpreendida pelo denunciado, que já a esperava prontamente armado, e de imediato passou a alvejá-la com diversos disparos de arma de fogo, cerca de 15 (quinze), todos concentrados no rosto da vítima (fls. 45), provocando seu óbito no local.”

Desse modo, considerando que na fase de pronúncia deve sempre prevalecer o princípio
in dubio pro societa
te
e entendendo a magistrada
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, o apelante foi pronunciado (fls. 301/304) como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, sujeitando-o ao julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 29/11/2022 (fls. 370/376), a respeitável sentença de fls. 377/379, concluiu por julgar procedente a pretensão punitiva estatal,

a fim de
condenar
o recorrente pelo crime capitulado no artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com a condenação suso referenciada, a defesa se insurge quanto a decisão dos jurados, que reputa como sendo “manifestamente contrária às provas dos autos, alicerçada em decisão de pronúncia que nunca poderia ser proferida, eis que amparada exclusivamente em um único depoimento prestado pelo Delegado de Polícia responsável pelas investigações”, além da dosimetria da pena.

Para sustentar seus argumentos, especificamente quanto à possibilidade de a decisão dos jurados poder ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos exigidos pelo artigo 593, inciso III, alínea 'd', do Código de Processo Penal, a defesa se apoia nos aspectos probatórios que envolveram a condenação do acusado, eis que “sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não restou comprovada a autoria do fato delituoso por parte do apelante, aliás, não existe sequer indício de autoria ou participação”.

Nesse contexto, sustenta que Jovano Cardoso dos Santos, pai da vítima, à fl. 276, não soube dar maiores esclarecimentos e que ficou sabendo da morte do seu filho através da ligação dos policiais.

De igual modo, Maurilene Novaes Almeida, companheira da vítima, à fl. 227, informou que recebeu uma ligação do Delegado Sandi Mori, duas vezes após os fatos, lhe deixando a par da situação e informando que a pessoa envolvida na morte da vítima tinha sido capturado, levado um tiro e estava na cadeira de rodas. E que não conhecia Eric ou “Biá” nem ouviu falar, e que a vítima Bruno não o conhecia.

Assim, entende “que não existem elementos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, e que liguem o apelante aos fatos apurados nos autos, vez que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciaram os fatos e não apontam o apelante como autor do crime”.

No ponto, assevera que o único elemento que liga o recorrente aos fatos é o depoimento do delegado Rodrigo Augusto Sandi Mori, que participou das investigações, sendo que, em juízo, tal testemunha “narra o apurado pelo que ‘ouviu dizer’ de ‘testemunhas sigilosas’, cujas oitivas foram realizadas exclusivamente na fase inquisitorial”, destacando que o fato do delegado narrar a dinâmica da investigação, não comprova, por si só, a dinâmica do crime e a autoria.

Firme nessa premissa, entende a defesa que não há possibilidade do Conselho de Sentença decidir pela condenação, pois se basearam em decisão de pronúncia que não poderia ser proferida, por contraria explicitamente o disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal, vez que todas as testemunhas tomaram conhecimento do fato por ‘ouvir dizer’, sem apontar a fonte.

Pois bem. Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam

elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, através do disposto no Boletim Unificado nº 34282536, fls. 07/09, Auto de Apreensão nº 48/17, à fl. 10, Relatório de Investigação de Local do Homicídio nº 1659/17, às fls. 17/30, no Laudo de Exame Cadavérico nº 1977/17, às fls. 48/49 e no Laudo Pericial nº 18766/2017, de fls. 62/72.

Especificamente acerca da autoria e conforme descrito no judicioso parecer ministerial, certo é que “a prova oral colhida é incontestável no sentido de atestar a autoria do apelante na empreitada criminosa. Não só testemunhas oculares relataram que presenciaram o réu surpreendendo e desferindo tiros em face da vítima, após emboscada, como também o histórico de disputas pretéritas em razão de tráfico de drogas na região converge para a autoria delitiva.

Nesse sentido, é de suma importância destacar o depoimento prestado pela testemunha Rodrigo Augusto Sandi Mori, Delegado de Polícia Civil responsável pela apuração dos fatos, em Juízo (mídia à fl. 282), que revela detalhes da trama fática:

(...) Que, ao ser perguntado se participou da investigação sobre a morte do Bruno, relatou que participou do começou ao fim; Que, começando da morte de Andretti, relatou que os acusados são Eric Machado Vieira, Renan Reis e
outro que o declarante não se recorda o nome, mas é conhecido com a alcunha de “Pirulito”; Que eles tinham uma guerra do tráfico no local; Que Andretti comandava a baixada e Bruno Libano era seu gerente; Que os 3 (três) (Eric, Renan e “Pirulito”) mataram Andretti; Que Bruno estava no carro junto com Andretti, porém saiu ileso; Que Bruno sobreviveu ao crime e foi até a delegacia relatar o crime; Que Bruno estava com Andretti no carro e era para morrer os dois, mas Bruno abaixou e não foi alvejado por nenhum disparo de arma de fogo; Que desde então, eles começaram a ameaçar o Bruno; Que depois que Bruno foi ouvido na delegacia, voltou a procurar o delegado para relatar que estava sendo ameaçado principalmente pelo “Biá” (Eric); Que o declarante orientou Bruno para fazer um boletim de ocorrência para registrar nos autos, mas Bruno negou; Que Bruno estava sendo ameaçado constantemente de morte; Que morreu 5 (cinco) meses depois, em outubro de 2017; Que, em relação a como aconteceu a morte de Bruno, relatou que “Biá” estava em um grupo de “whatsapp” negociando uma arma de fogo; Que nesse grupo também estava a pessoa de Bruno, que se interessou pela arma de fogo e entrou em contato com “Biá”; Que, quando “Biá” verificou que era a foto do Bruno e era o indivíduo que ele queria matar, ele passou a negociar essa arma de fogo diretamente com Bruno; Que “Biá” marcou um encontro com Bruno no bairro Colina de Laranjeiras; Que “Biá” foi até o local e pediu autorização ao gerente do tráfico para vender uma arma no local; Que “Biá” fez isso para despistar a atenção da polícia, visto que “Biá” atua em Novo Horizonte e foi matar no bairro Colina de Laranjeiras; Que a vítima foi até o local achando que iria comprar uma arma de fogo; Que quando a vítima chegou no local, Eric saiu de trás de um pé de acerola, com arma em punho, e efetuou cerca de 15 (quinze) disparos de arma de fogo no rosto da vítima; Que esse fato foi presenciado por uma testemunha presencial que foi ouvida no inquérito; Que também tem outra testemunha que foi ouvida e falou dos disparos; Que também tem outra testemunha que falou que “Biá” tirou foto da vítima, mostrou para a testemunha e falou como foi essa execução; Que como a suspeita desse crime terem sido os mesmos autores que ceifaram a vida de Andretti, o declarante pediu a micro-comparação balística entre os corpos do Andretti e do Bruno; Que a arma utilizada para matar Andretti foi a mesma arma utilizada para matar Bruno, uma arma calibre .40; Que no autos consta uma testemunha que falou que “Biá” , logo após o crime, teria trocado essa arma calibre .40 por uma pistola calibre .380 com os traficantes do ponto final de Carapina Grande; Que os traficantes utilizam essa modalidade para dificultar as investigações; Que esses fatos batem com o depoimento pois Eric foi preso portanto uma pistola calibre .380, arma essa que Eric teria trocado com os traficantes do ponto final; (...); Que, ao ser perguntado se a testemunha presencial estava próxima da vítima ou era amigo da vítima e como ela se pôs no local, relatou que a testemunha estava na rua, no ponto de tráfico de drogas; Que uma outra pessoa chegou até essa testemunha e falou que Eric iria negociar uma arma de fogo no local; Que essa testemunha permaneceu no local o tempo todo e visualizou Eric de cara limpa; Que essa testemunha presenciou toda a dinâmica do crime e a execução, contando com riqueza de detalhes; Que a dinâmica contada por essa testemunha bate com o Laudo Cadavérico bem como com o Laudo Pericial de local de crime; Que ela é uma testemunha presencial; Que só quem estivesse presente no momento do crime, visualizando toda a dinâmica do crime, teria condições de prestar esse depoimento que foi prestado por essa testemunha sigilosa; Que a testemunha sigilosa foi intimada e compareceu de forma espontânea; (...)”.

Em sintonia com referido depoimento, o Policial Civil Cezar Santos de Assis, ouvido na sessão do Tribunal do Júri (mídia
Júri 29-11-2022.mp4
), informou que o réu soube pelo mencionado grupo de “Whatsapp”, que a vítima queria adquirir uma arma de fogo, assim ocultou a sua identidade, marcou um encontro com o ofendido, se escondeu e desferiu aproximadamente 15 (quinze) tiros de arma de fogo no rosto da vítima, reforçando que o ora acusado participou do homicídio de Andretti dos Santos Ribeiro e, por consequência, da tentativa de homicídio de Bruno Libano Cardoso, apurado nos autos da Ação Penal n° 0019647-42.2017.8.08.0048.

Ademais, importante ressaltar que na sessão plenária, a própria defesa dispensou a oitiva das demais testemunhas, sendo que o réu Eric Machado Vieira, devidamente assistido por sua defesa, manifestou o direito de permanecer em silêncio, seguindo direto para a fase de debates.

Ou seja, ao contrário do que argumenta o recorrente, o que se percebe é que o Conselho de Sentença optou pela condenação em relação ao homicídio triplamente qualificado, acolhendo a versão dos fatos que lhe pareceu coerente e verossímil, versão esta extraída dos depoimentos de todas as testemunhas colhidos ao longo da instrução criminal, bem como dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Sob tal perspectiva, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise aprofundada dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Sobre o tema, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado - uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
['Comentários ao Código de Processo Penal', 4ªed., 2011, p. 1144].

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em anulação da sentença e, via de consequência, por 'decisão manifestamente contrária à prova dos autos', com fulcro no art. 593, inciso III, 'd' do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2.
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, b e c da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.
(TJES; APCr 0007898-33.2017.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

1. O sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do tribunal do júri é o da íntima convicção, casos em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do júri, que decide desprendido de qualquer critério de julgamento.
In casu
, verifica-se que a decisão dos jurados encontra elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza a anulação da sentença e a realização de novo julgamento.
2. Ao aplicar a pena-base, o culto juiz a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelo apelante. Há no caderno processual circunstâncias judiciais concretas aptas a afastar a pena-base do réu do mínimo legal as quais foram exaustivamente fundamentadas na sentença condenatória. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0008822-21.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/02/2022; DJES 11/03/2022).

No caso em análise e conforme amplamente demonstrado, a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza novo julgamento.

Pelo exposto, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença, mormente quando no plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público de 1º grau sustentou a acusação e pediu a condenação do apelante, não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha o entendimento dos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pedido de anulação da decisão do Tribunal do Júri não merece prosperar.

Ultrapassado tal requerimento, insurge-se o apelante contra o capítulo da dosimetria da pena.

No ponto, requer o redimensionamento da pena-base, considerando como desproporcional a exasperação praticada pelo magistrado, que elevou a reprimenda basilar, que partiria de 12 (doze) anos, para 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, considerando 03 (três) vetoriais desabonadoras, sem fundamentação legal que justificasse a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e à personalidade.

Além disso, requer, ainda, “em caso de reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, que seja na proporção de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, isto é, 02 (dois) anos para cada vetorial desabonadora”.

Pois bem. A fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Se está a dizer, em outros termos, que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso concreto, porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

No presente caso, a magistrada com competência em 1º grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, concluiu por valorar 03 (três) vetores desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, como se vê às fls. 377-v/378.

Diante disso, considerando que o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, prevê como patamares a serem aplicados pelo juiz, a pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, a magistrada fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Em relação à culpabilidade, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. No caso em análise, a despeito da fundamentação utilizada para desvalorar tal vetor não se revelar adequada para tal desiderato (
eis que os fatos se deram por disputa do tráfico de drogas
), entendo por bem manter esse vetor como desfavorável ao réu, na medida em que restou comprovado que o apelante disparou aproximadamente 15 (quinze) vezes em direção ao rosto da vítima, o que torna sua conduta ainda mais reprovável que o normal.

De igual forma, quanto às circunstâncias do crime, tem-se que são as informações alusivas ao tempo e local do crime, bem como a maneira de sua execução. No caso em apreço, mantenho a valoração negativa, considerando que os tiros foram disparados em via pública e que o crime foi praticado mediante emboscada, cabendo ressaltar que o motivo torpe declinado no quesito 04 pelos jurados – crime cometido por conta da disputa pelo controle do tráfico de drogas da região (fl. 375) – foi utilizado para qualificar o crime de homicídio (fl. 377-v).

Firme em tais premissas e a partir das singelas alterações ora implementadas, imperioso ressaltar que, de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o efeito devolutivo da apelação autoriza que o Tribunal de origem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, se manifeste sobre a dosimetria da pena, examine as circunstâncias judiciais e reveja a individualização da pena, mantendo ou reduzindo a sanção imposta em primeira instância, desde que não realize o agravamento da pena, sob pena de se incorrer em
reformatio in pejus”
. (STJ; AgRg-AREsp 2.295.412; Proc. 2023/0038183-7; PR; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 17/10/2023; DJE 20/10/2023).

De toda sorte, assim como descrito no judicioso parecer ministerial, é inegável que os fundamentos adotados pela magistrada sentenciante para desvalorar a personalidade do agente não encontram guarida nas reiteradas decisões dos diversos Tribunais de Justiça, bem como na jurisprudência das Cortes Superiores.

Isso porque, nos termos do Tema Repetitivo nº 1077, foi firmada a tese de que "condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente". (STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Acerca do patamar de majoração, considerando que o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, prevê como limites a serem aplicados pelo juiz, a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, partindo da fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo máximo e mínimo, consagrado pela jurisprudência pretoriana,
fixo

a pena-base
de Eric Machado Viera
em

16
(
dezesseis
)
ano
s
e 0
6
(
seis
) meses

de reclusão,
quantum
que torno definitivo, por inexistentes quaisquer circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena, mantido o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda
.

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO do recurso
para

DAR
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para neutralizar a circunstância judicial da personalidade do agente, mantendo-se incólumes os demais termos do veredicto do egrégio Conselho de Sentença e da sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)